Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE COAUTORIA. PROVA INDIRETA. TESTEMUNHO POR OUVIR DIZER. LIMITES DO ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova firme e segura da autoria, especialmente quando imputada a coautoria funcional em crime patrimonial praticado em concurso de agentes e, por isso, não basta a demonstração de vínculos prévios ou relações pessoais entre o acusado e o executor direto do crime.
2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, desde que coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. A ausência de percepção direta quanto à participação de outros agentes impõe maior rigor na valoração da prova indireta.
3. A imputação baseada em prova circunstancial demanda a presença de elementos objetivos convergentes que demonstrem, de forma inequívoca, a contribuição consciente e causal do acusado para o resultado delitivo, não se admitindo presunções fundadas exclusivamente em relatórios investigativos.
4. O testemunho policial é válido e relevante, mas, quando isolado e desacompanhado de outros elementos probatórios produzidos em juízo, não supre a ausência de prova direta da participação do acusado nos fatos, sobretudo quando inexistente identificação do agente ou do meio utilizado no momento da execução do crime.
5. O testemunho indireto, fundado em relatos de terceiros não identificados nem ouvidos em juízo, fragiliza a cadeia probatória e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode servir como único suporte para o decreto condenatório.
6. O CPP, art. 155 veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, pois exige que a prova seja produzida e confirmada em juízo.
7. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do CPP, art. 386, VII, em consonância com a CF, art. 5o, LVII.
8. Recurso conhecido e não provido.